Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. PROBABILIDADE DIREITO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO COBRANÇA CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ICSM. SUPOSTAMENTE NÃO DEVIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A concessão do efeito suspensivo ao recurso resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
1.1. No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, não havendo que se falar em concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Agravo Interno não provido.
2. O Mandado de Segurança exige prova de plano da certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação.
2.1. O direito líquido e certo é o direito subjetivo, decorrente de fato inequívoco, suscetível de ser cabalmente provado com documentos juntados à inicial, sem necessidade de provas complementares de qualquer espécie. Precedentes.
3. No caso dos autos não há nenhuma comprovação cabal de que no Relatório Gerencial TARE juntado aos autos da Ação Civil Pública, em fase de cumprimento de sentença, foram incluídos valores referentes ao ICMS decorrente de mera circulação de mercadorias entre a matriz e filiais.
4. Carecendo o Mandado de Segurança de prova pré-constituída do direito alegado e verificando-se a ausência de prova documental hábil a evidenciar a veracidade dos fatos alegados, a necessidade de dilação probatória afasta a possibilidade de concessão da antecipação da tutela vindicada, ante ausência da probabilidade do direito.
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisões mantidas.